Tribunal: TJBA
Processo: 0000311-42.2009.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000311-42.2009.8.05.0072 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MAGALI SANTIAGO SILVEIRA E OUTRAS Advogado(s): WALDEMIR RODRIGUES GARCIA APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES MUNICIPAIS, DE 40 (QUARENTA) PARA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. DIREITO RECONHECIDO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA ALTERAÇÃO DO REGIME DE TRABALHO. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVALIDADE DO ATO IMPUGNADO. SENTENÇA REFORMADA. I – Não é lícito à administração suprimir direitos dos servidores públicos, reconhecidos em legislação municipal, sem submeter a questão a prévio processo administrativo, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. II – Inexistindo, nos autos, prova de que o ato administrativo impugnado foi precedido de processo regular, estão presentes os requisitos legais autorizadores da procedência dos pedidos iniciais. III – Apelo provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.